Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0707129-36.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUCIA TAVARES VIDAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tema: Possibilidade de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde (GAB) por servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, que exerça atividades relacionadas com ações básicas de saúde, mas não esteja lotado em um dos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Considerando o determinado no PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, determino a suspensão da tramitação do presente feito, até o julgamento definitivo do respectivo incidente. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito